Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722401-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V12 SERVICE III SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP APELADO: ROSEMARY DE ARAUJO SILVA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e